Tribunal: TJPA
Processo: 0000143-87.2015.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000143-87.2015.8.14.0069

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBERTO CARLOS NARCISO

ADVOGADO DATIVO: WANDERSON BRENO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000143-87.2015.8.14.0069

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PACAJÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROBERTO CARLOS NARCISO

REPRESENTANTE: DR. WANDERSON BRENO RIBEIRO DA SILVA - OAB PA28238

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. IMPUGNABILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO A PARTIR DE QUESITO GENÉRICO POR HIPÓTESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO NA QUESITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000143-87.2015.8.14.0069

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PACAJÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROBERTO CARLOS NARCISO

REPRESENTANTE: DR. WANDERSON BRENO RIBEIRO DA SILVA - OAB PA28238

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, absolveu o Recorrido do crime previsto no art. 121, §2º, I e II do CPB.

Narra a inicial acusatória recebida em 12/03/2015
[1]
, que no dia 21/12/2014, por volta das 01h30min, o Apelado, utilizando arma branca tipo faca, ceifou a vida da vítima Raimunda Rodrigues de Lima, que se encontrava em sua residência, composta também por seu empreendimento (um bar localizado na frente da casa).

Consta nos autos que a filha da ofendida, única pessoa que estava no local dos fatos, relatou durante a sessão plenária que presenciou o momento em que o algoz de sua genitora se evadiu, que este estava de costas, trajava bermuda, possuía porte avantajado e empreendeu fuga em uma motocicleta amarela.

As demais testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório também não viram o momento do esfaqueamento, sendo que as que se encontravam no estabelecimento antes de seu fechamento e bebiam na companhia da vítima informaram que o Recorrido chegou a pé e foi embora quando a ofendida fechou o bar.

Irresignado com a sentença de absolvição, O Ministério Público aduz que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, aponta contradição na quesitação por terem os jurados reconhecido a materialidade delitiva, atribuindo a autoria criminosa ao Apelado e ainda assim absolveram, pelo que requer seja este submetido a novo júri (Id. 11566871).

Constam
contrarrazões
recíprocas pelo total improvimento dos recursos (Id. 11566948).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso ministerial (Id. 13915230).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
fls. 53/54, Id. 11566865.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade e passo a proferir voto.

1.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Requer o Apelante a submissão do Recorrido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, “d”, do CPP, ao argumento de que o Apelado foi absolvido no quesito genérico pelos jurados, sem que tivesse havido qualquer tese nesse sentido, sendo a decisão dos jurados contrária às provas dos autos, havendo, inclusive, contradição na votação dos quesitos apresentados.

Adianto que tal pleito não comporta acolhimento. Explico.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Nota-se que o crime não foi presenciado por nenhuma das pessoas ouvidas em plenário. Outrossim, a filha da ofendida afirmou que avistou o agressor de costas, empreendendo fuga, sendo impossível reconhecê-lo (Id. 11566914). As testemunhas Edilson Pereira de Souza e Marcele Marcilene Modesta Da Cunha asseveraram apenas que o Recorrido esteve no bar da vítima no dia dos fatos e que este tinha uma moto de cor amarela (Id. 11566915, 11566918 e 11566926).

Assim, não há prova judicializada que conduza a conclusão diversa da encampada pelo Júri popular.

Além disso, a quesitação genérica acerca da absolvição passou a ser obrigatório com a edição da Lei 11.689/2008, que trouxe a atual redação do § 2º e do inc. III do caput, ambos do art. 483 do CPP. Da interpretação do dispositivo, depreende-se que somente não é feita a indagação em comento se o quesito quanto à materialidade ou à autoria/participação forem respondidos negativamente, na forma do § 1º do referido art. 483 e do § ú. do art. 490 da lei processual penal.

É dizer que o referido quesito engloba tudo quanto alegado em favor do réu pela defesa, nos debates que antecedem a votação pelos jurados, sem que seja necessário quesitação técnica quanto aos componentes de eventuais excludentes alegadas.

Note-se que a abrangência desse quesito é tão ampla, que mesmo que os jurados respondam positivamente quanto à autoria/participação e a negativa de autoria seja a única tese alegada pela defesa, ainda assim não se mostra contraditório responderem positivamente quanto ao quesito da absolvição,
sendo exatamente este o caso dos autos.

A materialidade delitiva restou comprovada diante do laudo de exame cadavérico de fls.07, além de reconhecida pelo Júri.

O Conselho de Sentença atribuiu a autoria do homicídio qualificado ao Recorrido e, no terceiro quesito, o absolveu da imputação, conforme se verifica a seguir:

Entendo ser possível que os jurados absolvam por clemência aquele que consideraram com participação no fato, sem descuidar das provas angariadas aos autos.

A clemência compõe juízo possível dentro da soberania do Júri, ainda que dissociada das teses defensivas (STF, RE 982.162/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31.08.2018.).

Neste sentido, há expressiva orientação jurisprudencial de que, com o advento da Lei nº 11.689/2008, os jurados teriam passado a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos, em sua razão de decidir, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica (STF, RHC 117.076, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.09.2013.).

Firmadas tais balizas, trago julgado desta Corte sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JURI – SOBERANIA DO VEREDICTO – ABSOLVIÇÃO – QUESITO GENÉRICO – CONTRADIÇÃO AFASTADA. Reconhecida a repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal, estando o ARE n. 1.225.185/MG, atualmente, pendente de julgamento, não havendo suspensão dos processos em curso. Tema 1087, STF - Questão submetida a julgamento: Recurso extraordinário em que se discute se a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF)
. In casu
, a absolvição do réu independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados. Recursos improvidos. Unânime. (ApCrim 0022833-21.2014.8.14.0401, Relator(a): DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 26/09/2022, PUBLIC 04/10/2022).

Assim, o fato de os jurados afastarem a tese defensiva da negativa de autoria e ainda assim responderem afirmativamente ao quesito absolutório não implica contradição.

Por fim, vale destacar que o tema teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (tema 1087/STF), estando o ARE n. 1.225.185/MG, atualmente, pendente de julgamento, não havendo suspensão dos processos em curso.

Desta feita, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 13/10/2023